Tribunal: TJSP
Processo: 1046958-20.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Bem Imóvel, para a aquisição do terreno descrito na inicial, em que a autora pretendia realizar um loteamento e incorporação imobiliária, comprometendo-se, para tanto, a pagar à requerida o correspondente a 9,63% sobre as vendas realizadas, designada como Volume Global de Vendas Líquido – VGVL, sendo o valor mínimo

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Bem Imóvel, para a aquisição do terreno descrito na inicial, em que a autora pretendia realizar um loteamento e incorporação imobiliária, comprometendo-se, para tanto, a pagar à requerida o correspondente a 9,63% sobre as vendas realizadas, designada como Volume Global de Vendas Líquido – VGVL, sendo o valor mínimo garantido de R$ 5.457.000,00 - Cláusula 7.6.2 que previu ser devido à Vendedora "o maior valor entre o Valor da Participação da Vendedora no VGBL calculado conforme item 7.6.1 acima e o Valor Mínimo Garantido no item 2.1.1 acima" – Não comprovação pela autora que a requerida recebeu além do devido - Recurso desprovido.